Tribunal: STF
Processo: HC 194437
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção. Tráfico de influência. Associação criminosa. Desmembramento de processos. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ART. 80 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade no desmembramento do processo originário, porque o Tribunal de origem, considerando o disposto no art. 80 do CPP, decidiu ser conveniente o desmembramento, pois as ações penais encontram-se em estágios processuais diversos, afirmando que ‘a Referida ação penal sob o COD. 453137, encontra-se em estágio processual diverso da presente ação penal, assim havendo nítido descompasso com a regra do simultaneus processus, importando, neste tópico, no indeferimento do pedido’.
    2. Esta Corte Superior entende que o desmembramento de processos em razão da conexão e da continência é uma faculdade do Juiz, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, que possibilita a separação de determinados processos.
    3. O agravante não demonstrou de forma concreta qual prejuízo houve para a sua defesa com o desmembramento do processo, e, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp 1527783/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 37 corréus, pela prática dos crimes previstos nos arts. 317, caput e § 1º, e 288, ambos do Código Penal.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 132.420 – MT). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao recurso. Contra a decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “ao argumento de que a ação penal contra o Paciente se encontrava em fase adiantada, o r. juízo de 1ª instância determinou imotivadamente o desmembramento do feito em relação ao corréu Modesto Machado Filho, separando imputações umbilicalmente vinculadas e afetando a produção probatória e a própria unidade da jurisdição”. Ressalta que “o Parquet lhe imputa a participação na suposta negociação de uma liminar em habeas corpus em favor de Modesto Machado Filho”, sustentando, à vista disso, ser “inegável que as imputações que recaem contra ambos se encontram intimamente vinculadas, o que atrai hipótese do inciso III do art. 76, do CPP”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que se “reconheça a ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou desmembramento de feitos conexos, determinando-se a unidade de processo e julgamento da acusação proposta contra o Paciente nos autos da ação penal nº 16788-63.2012.811.0042 e daquela em tramitação no processo de autos nº 25462-30.2012.8.11.0042, os quais versam exatamente sobre os mesmos fatos”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência desta Corte, no sentido da “possibilidade de desmembramento de ação penal diante das especificidades de cada caso concreto, máxime se considerada a complexidade do feito e o número de réus” (HC 179.542, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 127.288, Rel. Min. Teori Zavascki. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...]
    Consta dos autos que foi determinado o desmembramento do processo em relação aos acusados Modesto Machado Filho, Alessandro Jacarandá Jové, Cláudio Manoel Camargo Júnior, formandos os autos de Cód. 453137 [fls.11998/12001 – VOL. 58].
    Sustenta a defesa, no ponto, que considerando as condutas imputadas ao paciente e Modesto Machado Filho estão indissoluvelmente imbricadas, devem ser analisadas em conjunto, razão pela qual deve ser concedida a presente ordem de habeas corpus para determinar a reunião dos processos, sob pena de violação aos artigos 77 e 79 do CPP, bem como, às garantias da ampla defesa e do devido processo legal. 
    […]
    Ocorre que, em seu art. 80, o Código de Processo Penal traz expressamente hipóteses de separação de processos, nos seguintes termos: 
    ‘Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação’. 
    Prevê o dispositivo em destaque que embora haja continência ou conexão, pode o magistrado, facultativamente, separar os processos, desde que tal medida se mostre conveniente, quer porque as infrações foram praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, quer em razão do excessivo número de acusados, quer para não prolongar a prisão dos réus ou, ainda, diante de motivo relevante, em benefício dos acusados ou da própria administração da justiça. 
    […]
    Com efeito, razões de ordem prática indicaram a necessidade de desmembramento do feito e assim não há, no caso, qualquer excepcionalidade que impeça a aplicação do artigo 80 do CPP. Ademais, conforme disposto pelo Magistrado Singular, a Referida ação penal sob o COD. 453137 , encontra-se em estágio processual diverso da presente ação penal, assim havendo nítido descompasso com a regra do simultaneus processus , importando, neste tópico, no indeferimento do pedido.
    […].” (Grifos acrescentados) 
    9. Ainda que assim não fosse, a orientação do STF é firme no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que a simples afirmação genérica de prejuízo ao paciente não autoriza a proclamação da nulidade arguida pela defesa. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator